Tribunal: TJBA
Processo: 0805143-51.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805143-51.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO NO JUÍZO
A QUO
. INSURGÊNCIA CONTRA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.APLICAÇÃO DO
ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ATÉ A CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PUBLICA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. DÍVIDA CONTRAÍDA NA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA PARTE AUTORACONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na pretensão da sentença que condenou a parte Apelada ao pagamento de quantia líquida e determinou: “
juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incidentes desde a citação e correção monetária com base no IPCA, desde quando os pagamentos deveriam ter sido efetuados. Condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 6% sobre o valor da condenação
”.

II –Quanto ao índice a ser utilizado para a correção monetária, não há que se confundir os consectários da mora contratualmente fixados, em comum acordo das partes contratantes, os quais prescindem do ajuizamento de qualquer ação para se fazer incidir, com os consectários da mora legalmente impostos nas condenações contra a Fazenda Pública, que deverão ser fixados em sentença condenatória quando restar sucumbente.

III – Dessa forma, assiste razão a apelante no tocante à aplicação do IGPM na correção monetária, índice pactuado no contrato administrativo, todavia este é devido desde o vencimento da dívida até a prolação da sentença condenatória, quando, diante condenação judicial imposta à Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

IV - Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/02, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

V - Em razão do parcial provimento do recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios devidos, o que o faço para 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

VI - Em observância ao Princípio da Impessoalidade, é dever do município arcar com a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública, ainda que a obrigação tenha sido contraída na gestão anterior.

VII –Dos autos restou demonstrada a comprovação da prestação dos serviços pela parte autora, reconhecidos pelo Município, que também aportou seu ACEITE aos valores cobrados.

VIII– Apelo do Município conhecido e não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido para determinar o IGP-M como índice de correção monetária a ser aplicado sobre a condenação, a partir do vencimento da dívida até a prolação da sentença condenatória, quando, a partir daí, diante condenação judicial imposta à Fazenda Pública, será aplicado o IPCA-E; determinar a incidência dos juros de mora segundo a caderneta de poupança sobre o valor devido, desde o vencimento de cada obrigação, majorando-se os honorários advocatícios para 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0805143-51.2015.8.05.0080
apresentados simultaneamente por
VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.
e
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Municipalidade e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, para determinar o IGP-M como índice de correção monetária a ser aplicado sobre a condenação, a partir do vencimento da dívida até a prolação da sentença condenatória, quando, a partir daí, diante condenação judicial imposta à Fazenda Pública, será aplicado o IPCA-E; determinar a incidência dos juros de mora segundo a caderneta de poupança sobre o valor devido, desde o vencimento de cada obrigação, majorando-se os honorários advocatícios para 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.